Tribunal: TJMT
Processo: 1037841-37.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037841-37.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0005-20 (JUIZO RECORRENTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO. ESTIMATIVA COMPLEMENTAR. ESTIMATIVA DESCONTO. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS COM BASE EM NORMAS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por pessoa jurídica, para declarar a nulidade dos créditos tributários de ICMS constituídos sob os regimes denominados Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa Desconto e Estimativa Simplificada, inclusive aqueles objeto de processos administrativos e passíveis de inscrição em dívida ativa, ao fundamento de que tais exações foram instituídas e exigidas com base em normas infralegais incompatíveis com a legislação complementar nacional e com o princípio da legalidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários de ICMS constituídos com fundamento nos regimes de Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa Desconto e Estimativa Simplificada são válidos à luz do princípio da legalidade tributária e da Lei Complementar n. 87/1996; (ii) estabelecer se a sentença que declarou a nulidade desses créditos e concedeu a segurança deve ser mantida em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, desde que demonstrada de plano a ilegalidade da exigência impugnada.

4.

Os créditos tributários questionados decorrem exclusivamente da aplicação dos regimes de estimativa instituídos e regulamentados pela legislação estadual mediante critérios previamente definidos pela Administração Fazendária, desvinculados da efetiva apuração do imposto incidente sobre operações concretamente realizadas.

5.

Os regimes de Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa Desconto e Estimativa Simplificada extrapolam os limites autorizados pela Lei Complementar n. 87/1996 ao promoverem alteração da sistemática de incidência, da base de cálculo e da exigibilidade do ICMS sem previsão em lei formal.

6.

O princípio da legalidade tributária exige que a instituição, majoração e definição dos elementos essenciais do tributo decorram de lei em sentido formal, vedando inovação normativa por ato infralegal.

7.

A tributação por estimativa somente é admissível nos limites expressamente autorizados pela legislação complementar nacional, não podendo regulamentos criar modalidades autônomas de cobrança desvinculadas da efetiva ocorrência do fato gerador.

8.

A própria autoridade coatora reconhece a procedência parcial da pretensão quanto aos débitos oriundos do regime de Estimativa Simplificada, circunstância que reforça a fragilidade jurídica dos lançamentos impugnados.

9.

A invalidação da sistemática de cobrança conduz à inexigibilidade dos créditos tributários dela decorrentes, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da tipicidade cerrada em matéria tributária.

10.

A solução adotada pelo Juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da ilegalidade dos regimes de estimativa instituídos por normas infralegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a constituição de créditos tributários de ICMS fundada exclusivamente nos regimes de Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa Desconto e Estimativa Simplificada instituídos ou disciplinados por normas infralegais.

2.

O princípio da legalidade tributária impede que decreto ou ato administrativo altere a sistemática de incidência, a base de cálculo ou a exigibilidade do ICMS sem previsão em lei formal.

3.

A invalidação do regime jurídico de estimativa acarreta a inexigibilidade dos créditos tributários dele originados.

4.

Deve ser mantida a sentença que concede segurança em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte sobre a ilegalidade dos regimes de estimativa do ICMS.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXIX, e art. 150, I; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; Lei Complementar n. 87/1996; CPC, arts. 487, I, e 490.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1002715-10.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica
Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.
, para declarar a nulidade dos créditos tributários, relativos à Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa Desconto e Estimativa Simplificada (id. 361509390, págs. 01/07).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica
Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Denota-se dos autos que a empresa Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade dos créditos tributários de ICMS constituídos sob os regimes denominados Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa Desconto e Estimativa Simplificada, bem como a suspensão de sua exigibilidade.

Alegou, na inicial, que exerce atividade de comércio atacadista de medicamentos e que, em razão de seu enquadramento econômico, esteve submetida ao regime de Estimativa Simplificada até dezembro de 2019, tendo recebido diversos lançamentos fiscais decorrentes dos referidos regimes de tributação, alguns já objeto de processos administrativos e outros passíveis de inscrição em dívida ativa.

Sustentou que tais exigências foram constituídas com fundamento em normas regulamentares que extrapolaram os limites traçados pela legislação complementar nacional.

Defendeu que o regime instituído pelo Estado de Mato Grosso promoveu indevida alteração da forma de apuração e cobrança do ICMS, criando modalidade tributária não prevista na Lei Complementar n. 87/1996, além de modificar aspectos essenciais do tributo, especialmente a base de cálculo e a sistemática de lançamento, por meio de decreto regulamentar, em afronta aos princípios da legalidade tributária e da reserva de lei complementar.

Argumentou que a cobrança por estimativa complementar se fundamenta em presunções relativas à ocorrência do fato gerador e em pautas de preços mínimos estabelecidas por norma infralegal, circunstância que comprometeria a validade dos créditos constituídos.

Destacou que a matéria já havia sido reiteradamente apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com reconhecimento da ilegalidade dos regimes de estimativa por operação, complementar e simplificada.

Ao final, requereu a concessão da segurança para anular os créditos tributários decorrentes dos referidos regimes de estimativa, bem como a concessão de medida liminar destinada a suspender imediatamente a exigibilidade dos débitos, sob o fundamento de que sua manutenção impediria a obtenção de certidões de regularidade fiscal e acarretaria graves prejuízos ao desenvolvimento de suas atividades empresariais no ramo da distribuição de medicamentos.

O pedido liminar foi deferido pelo Magistrado singular (id. 361509366, págs. 01/04) e, ao analisar o mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
III - Dispositivo

Diante do exposto, este juízo
CONCEDE A SEGURANÇA
para reconhecer a nulidade dos créditos tributários relativos o “Estimativa por Operação”, “Estimativa Complementar”, “Estimativa Desconto” e “Estimativa Simplificada” bem como quaisquer rubricas da modalidade de estimativa que possuem o mesmo vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, incluindo aqueles sujeitos à inscrição em dívida ativa objeto do comunicado 237760/1823/68/2022 e dos processos administrativos 5916440/2021, 5916442/2021 e 5916443/2021.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, e art. 490 do Código de Processo Civil.
”
(Sic).

Cumpre destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A controvérsia devolvida ao Reexame se restringe a verificar a legalidade da exigência de licenciamento ambiental municipal para estabelecimento voltado ao comércio varejista de produtos farmacêuticos (drogaria), à luz da Lei Complementar Municipal n. 146/2007, bem como a existência de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança constitui instrumento constitucional vocacionado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, quando demonstrado, de plano, o constrangimento indevido imposto ao administrado.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, literalmente:

“Art. 5º - [...];

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Igualmente, a Lei n. 12.016/2009 estabelece:

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A controvérsia recursal se restringe à verificação da legalidade da constituição de créditos tributários de ICMS decorrentes dos regimes denominados “Estimativa por Operação”, “Estimativa Complementar”, “Estimativa Desconto” e “Estimativa Simplificada”, bem como da correção da decisão que concedeu a segurança para declarar a nulidade das respectivas exações.

No caso
sub examine
, verifico que a empresa Impetrante demonstrou que os créditos tributários impugnados foram constituídos com fundamento exclusivo nos regimes de estimativa, instituídos pela legislação estadual, os quais incidiram mediante critérios previamente fixados pela Administração Fazendária, desvinculados da efetiva apuração do imposto decorrente das operações concretamente realizadas.

A questão jurídica discutida não é nova no âmbito desta Corte de Justiça que há muito se consolidou o entendimento de que os regimes de ICMS Estimativa por Operação, Estimativa Complementar, Estimativa Desconto e Estimativa Simplificada, instituídos e regulamentados por atos infralegais, extrapolaram os limites autorizados pela Lei Complementar n. 87/1996, promovendo verdadeira alteração da sistemática de incidência, base de cálculo e exigibilidade do tributo sem a necessária previsão em lei formal.

Com efeito, o princípio da legalidade tributária, consagrado no art. 150, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe que a instituição ou majoração de tributos, bem como a definição de seus elementos essenciais, decorra de lei em sentido formal.

A tributação por estimativa somente é admitida nos estritos limites autorizados pela Lei Complementar n. 87/1996, não podendo o regulamento inovar na ordem jurídica para criar modalidades de cobrança desvinculadas da efetiva ocorrência do fato gerador.

Com efeito, a pessoa jurídica Impetrante, na petição inicial, apontou que os lançamentos questionados decorreram justamente da aplicação desses regimes especiais de estimativa, circunstância que, inclusive, já havia sido reconhecida pela própria Administração Tributária em manifestações administrativas anteriores envolvendo a mesma contribuinte.

Não bastasse isso, a própria autoridade coatora, ao prestar informações, reconheceu a procedência parcial da pretensão em relação aos débitos oriundos do regime de Estimativa Simplificada, informando a adoção de providências destinadas ao cancelamento dos respectivos lançamentos.

Essa circunstância reforça a inexistência de autonomia jurídica dos créditos discutidos e evidencia a fragilidade da exigência tributária combatida.

Nesse contexto, correta a conclusão alcançada pelo Juízo singular ao reconhecer que os créditos tributários impugnados possuem suporte exclusivo no regime de estimativa declarado incompatível com o ordenamento jurídico, de modo que a invalidação da sistemática de cobrança conduz, necessariamente, à inexigibilidade dos lançamentos dela decorrentes.

A manutenção dos débitos implicaria admitir a subsistência de exigências tributárias fundadas em regime normativo cuja invalidade já foi reiteradamente reconhecida por esta Corte, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da tipicidade cerrada que informam o Direito Tributário.

Nessa quadra, examinados os fundamentos adotados pelo Magistrado de Primeiro Grau, entendo que a solução conferida à lide se harmoniza integralmente com a orientação consolidada deste Tribunal acerca da matéria, inexistindo razão jurídica para sua modificação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS GARANTIDO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO. ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA. REGIMES INSTITUÍDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE PARCIAL DA CDA. MANUTENÇÃO DAS INFRAÇÕES AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada na CDA n. 201413663, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade das cobranças relativas ao ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido, ICMS Diferencial de Alíquota, ICMS Estimativa por Operação, ICMS Complementar Estimativa, bem como das infrações correlatas de recolhimento a menor do ICMS Garantido Integral e de diferencial de alíquota não recolhido ou recolhido a menor, determinando o aditamento da certidão e o prosseguimento da execução quanto aos demais débitos. O agravante sustenta a inadequação da via eleita, a presunção de certeza e liquidez da CDA e a regularidade integral das exigências fiscais.

II. Questão em Discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para o exame da nulidade parcial do crédito tributário inscrito em CDA, quando a controvérsia puder ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, sem dilação probatória; (ii) estabelecer se são exigíveis débitos de ICMS fundados em regimes de antecipação e estimativa instituídos por normas infralegais; (iii) determinar se a invalidade dessas cobranças conduz à nulidade integral da CDA ou apenas à exclusão das parcelas diretamente vinculadas ao regime reputado ilegal.

III. Razões de Decidir

3. A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública e de nulidades do título executivo verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A controvérsia sobre a legalidade das cobranças pode ser resolvida pela análise jurídica da natureza das infrações descritas na CDA e de sua vinculação a regimes de cobrança do ICMS estruturados por atos normativos infralegais, sem necessidade de aprofundamento probatório.

5. O regime de apuração e antecipação do ICMS por estimativa, inclusive nas modalidades ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Diferencial de Alíquota, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Complementar Estimativa, viola o princípio da legalidade tributária quando instituído ou disciplinado por decreto ou resolução administrativa.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da Lei n. 6.830/1980, é relativa e cede quando o crédito tributário se funda em sistemática incompatível com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional.

7. A Constituição da República exige observância ao princípio da legalidade tributária, e o art. 97 do CTN reserva à lei a instituição do tributo e a cominação de penalidades, o que impede a validade de obrigações tributárias ou sanções criadas por atos infralegais.

8. Reconhecida a invalidade do regime jurídico que deu origem às autuações fiscais, devem ser excluídas não apenas as cobranças principais dele decorrentes, mas também as penalidades diretamente vinculadas à mesma sistemática de apuração.

9. A nulidade parcial das infrações relacionadas aos regimes de antecipação e estimativa não invalida integralmente a CDA, porque as infrações remanescentes com origem autônoma e fundamento jurídico próprio preservam a exigibilidade do crédito quanto a essas parcelas.

10. A decisão agravada observou os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica ao afastar apenas as parcelas manifestamente inválidas e determinar o prosseguimento da execução quanto aos débitos cuja legalidade permanece hígida.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para afastar, sem dilação probatória, débitos inscritos em CDA fundados em regime tributário manifestamente ilegal.
2. É nula a cobrança de ICMS e de penalidades correlatas fundada em regimes de antecipação ou estimativa instituídos por normas infralegais, por violação ao princípio da legalidade tributária.
3. A invalidade parcial da sistemática de cobrança não acarreta nulidade integral da CDA quando subsistem infrações autônomas desvinculadas do regime reputado ilegal.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146-A e 150, I; CTN, arts. 97 e 185-A; Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STF, RE n. 598.677/RS, Tema 456 da repercussão geral; TJMT, RAC 0037666-75.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2018, publ. 29.05.2018; TJMT, RNS 10294922120178110041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.01.2021, publ. 30.01.2021. (N.U 1002715-10.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026).” (Negritei).

Diante desse cenário, a sentença não comporta reparo, devendo ser integralmente mantida.

Parte superior do formulário

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026